Tribunal: STF
Processo: Rcl 87855
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    JOSÉ MAURÍCIO MORETTI PINTO ajuizou reclamação constitucional contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo n. 0010938-97.2014.5.15.0106, em que alega terem sido violadas as teses firmadas nos Temas ns. 181 e 339 da Repercussão Geral.



    Argumenta o reclamante que “integrou ilegalmente o polo passivo da execução trabalhista, que inicialmente executava somente pessoas jurídicas, foi surpreendido como pessoa física, com a invasão ilícita em seu patrimônio, onde ficou desapossado do valor inicial de R$ 124.730,00, que estava prestes a levantar a seu favor no processo cível nº 1003544-08.2015.8.26.0566 da 5ª Vara Cível de São Carlos - SP, em consequência de uma ordem ilegal de penhora, emanada do Juízo Trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de São Carlo – SP, no processo de execução trabalhista nº 0010938-97.2014.5.15.0106, irregularidade esta, ocorrida em Agosto de 2.017, não, oportunizando ao ora reclamante, o direito de como sócio da empresa executada PARINTINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sem poder de administração, de indicar os bens da empresa, ou exercer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que NUNCA HOUVE A CITAÇÃO VÁLIDA, ou sequer uma NOTIFICAÇÃO VÁLIDA da Justiça do Trabalho, restando incontroverso que NÃO HOUVE O DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “restando incontroverso que não houve a devida citação do ora reclamante nos autos da execução, não se formou a relação processual, não podendo assim, subsistir qualquer ato processual posterior na execução, uma vez que se trata de nulidade absoluta, insanável, de todo e qualquer ato processual, especialmente aqueles direcionados em face do patrimônio de quem não foi regularmente citado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 10.11.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 20.11.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente